Tribunal: STF
Processo: ARE 1147452
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-07
Data de publicação: 2018-12-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDORES INATIVOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA EM QUE SE DEU A APOSENTADORIA – REENQUADRAMENTO (CF, ART. 40, § 8º, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03) – DIREITO À PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO COM BASE NOS CURSOS CONCLUÍDOS ATÉ A INATIVAÇÃO – EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, DESDE QUE BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 606.199-RG/PR – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NESTA FASE PROCESSUAL, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.